Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747248-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAMILA DE MELO DAMASCENO IMPETRANTE: RONIESTER LUCAS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roniester Lucas Pereira, em favor de Kamila de Melo Damasceno, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 20962898 - Pág. 30/32) e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar, no Auto de Prisão em Flagrante n.o 0003015-86.2020.8.07.0007. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/10/2020 pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca e de corrupção de menores, tendo sido denunciada nos seguintes temos: “Primeiro Fato: No dia 15 de outubro de 2020, por volta de 19 horas, no estacionamento do Hipermercado Fort Atacadista, situado na SDE, Quadra 01, Conjunto A, Taguatinga, KAMILA DE MELO DAMASCENO, agindo de forma livre, consciente em unidade de desígnios e divisão de tarefas com a adolescente A. F. S., tentou subtrair, em proveito de ambas, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de faca e estilete contra Gerlaine [...] e M. E. (com onze anos de idade), o veículo GM/CHEVROLET- Prisma Joy, de placas JHD 8938/DF de propriedade de Gerlaine [...]. Segundo fato criminoso Nas mesmas condições de tempo e local, KAMILA DE MELO DAMASCENO agindo de forma livre e consciente, facilitou a corrupção de A. F. S., menor de dezoito anos de idade na data dos fatos, com ela praticando o crime de roubo acima descrito. Conforme restou apurado, as vítimas Gerlaine [...] e sua filha (M. E. [...], de onze anos) fizeram compras no Fort Atacadista e depois colocaram as compras no veículo que estava no estacionamento do referido estabelecimento. Logo que as vítimas adentraram no carro, foram surpreendidas com a abordagem da denunciada e a adolescente A. A denunciada foi primeiro em direção à porta do passageiro e a abriu, retirando do seu interior a criança E. Na sequência, a denunciada anunciou o assalto e disse: "é um assalto, passa tudo! Desce do veículo". A adolescente infratora A. então segurou a criança E. e colocou um estilete contra o pescoço dela, ocasião em que foi conduzindo-a para o banco detrás do carro das vítimas. Ocorre que como o banco traseiro estava repleto de materiais de trabalho da vítima Gerlaine, motivo pelo qual a adolescente não conseguiu confinar a criança no carro. Nesse momento, a denunciada ameaçou a vítima Gerlaine com uma faca grande e tentou frurá-la, de modo que a vítima Gerlaine disse a ela que ficasse tranquila, pois iria entregar a chave do carro. A vítima Gerlaine então correu em direção a adolescente A. e conseguiu arrebatar a filha do poder da infratora. Nesse momento, vítima Gerlaine ainda estava com a chave do veículo nas mãos, de modo que saiu correndo, puxando a filha pelos braços. Passou a gritar era um assalto, tendo sido socorrida por populares que estavam no local. Os populares lograram deter a denunciada e a adolescente infratora até a chegada de uma equipe da Polícia Militar, que conduziu todos, tendo a vítima reconhecido a dupla de roubadoras na DCA2 e na 12a DP. O crime de roubo não restou consumado por razões alheias a vontade das agentes, tendo em vista a pronta reação da vítima Gerlaine de se desvencilhar e fugir da ação da denunciada e sua comparsa, além da ação de socorro de populares que as detiveram até o comparecimento de policiais militares. De outro turno, a denunciada, ao praticar com a adolescente A. F. S., na data dos fatos com quinze anos (nascida ao 1o/09/2005, em BrasíliaDF, filha de G. J. S. e de M. F. M.), sobredito roubo contra as mencionadas vítimas, ao menos facilitou a corrupção dessa menor de 18 anos de idade à época dos fatos. O crime de roubo (sobretudo a violência e a grave ameaça) foi praticado contra criança, incidindo a agravante do art. 61, inciso II, letra h, do Código Penal. Da classificação dos crimes Assim agindo, KAMILA DE MELO DAMASCENO está incursa nas penas do artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8069/90.” (ID 75885409 dos autos de origem, consultados pelo PJE de 1a Instância) No presente habeas corpus, a Defesa aduz que “a única prova produzida nos autos foi o depoimento da vítima que narrou os fatos descrevendo que os atos mais graves foram realizados pela adolescente durante a abordagem. Assim, destaca-se que os fatos narrados não se demonstram graves além do tipo penal de roubo”. Salienta que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo esta a primeira notícia de seu envolvimento com atividades criminosas, de modo que não há elementos que permitam afirmar a periculosidade da paciente e tampouco a possibilidade de reiteração criminosa, aptas a fundamentar o risco da ordem pública. Argumenta, ainda, que a paciente é mãe de quatro filhos menores, sendo que dois deles (um de 02 anos e outro de 10 meses de idade) dependem exclusivamente dos cuidados da mãe, além de que um ainda está em fase de amamentação, o que impossibilita os cuidados por terceiros. Além disso, não há parentes que possuam condições de cuidar das crianças por muito tempo. Esclarece que o filho de 09 anos está com os avós maternos, que não possuem condições de cuidar dos outros filhos; bem como que a filha de 08 anos está sob os cuidados do pai, o qual não possui vínculo com o filho mais novo e não pode cuidar do filho de 02 anos. Ademais, destaca que a demanda necessita urgência, pois as crianças estão sob cuidados de terceiros que já manifestaram impossibilidade de continuar com as crianças. Entende que “a ausência da indiciada no ambiente familiar ocasionará um desastre da vida psicológica e física das crianças que não têm outros parentes ou familiares pra manter a guarda até a instrução final desta acusação neste inquérito de investigação policial, motivo pelo qual, a substituição por prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico é a medida que também se impõe”. Outrossim, aduz que o crime foi tentado, de modo que a pena ficará abaixo de quatro anos. Tece considerações acerca do habeas corpus e dos requisitos da prisão preventiva, bem como destaca que deve prevalecer a presunção de inocência e que, estando presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, tem-se um direito do indiciado, e não mera faculdade do juiz. Assinala que o depoimento da vítima é unilateral e único. Anota que a prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, porquanto aquela é medida excepcional e são cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da subsidiariedade. Sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a prisão cautelar não pode ser fundamentada na gravidade abstrata do delito. Afirma, ainda, que “a indiciada é mãe de quatro crianças, conforme certidões de nascimento anexas, sendo que as duas menores, uma de dois anos e outra de dez meses, residem exclusivamente com a genitora. Portanto, inquestionável o fato da indiciada ser mãe com filho de até 12 (doze) anos, art. 318, V, ainda ser imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade, inc. III, do Código de Processo Penal”. Conclui, portanto, que a paciente faz jus à prisão domiciliar. Pede o deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para conceder à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos do processo, expedindo-se alvará de soltura, ou subsidiariamente, para conceder a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente (tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva da paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante da paciente, que foi detida por populares após o crime, e pelo reconhecimento da vítima, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos de tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta. De fato, trata-se de crime de roubo, em que a paciente e uma adolescente de 15 anos de idade teriam tentado subtrair o automóvel da vítima, que estava no estacionamento de um supermercado, colocando as compras no carro. Segundo consta dos autos, na ocasião, a paciente abordou a vítima com uma faca e tentou furá-la, enquanto a adolescente colocou um estilete contra o pescoço da filha da vítima, de apenas 11 anos. Consta, ainda, que a coautora tentou colocar a criança no banco traseiro do automóvel, mas não obteve êxito, pois no banco havia muitos materiais de trabalho da vítima. Ao final, a vítima conseguiu pegar a filha e fugiu gritando, ocasião em que populares a ajudaram e detiveram as autoras até a chegada da polícia. Tal contexto indica a periculosidade real da paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica de duas pessoas, sendo uma delas uma criança de 11 anos, à qual os poderes constituídos e toda a sociedade devem assegurar, com absoluta prioridade, proteção integral, a fim de que ela cresça e se desenvolva com dignidade. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, diferentemente do que alegado pela impetração, não restou comprovado que a paciente possua residência fixa e tampouco ocupação lícita. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, a pena do roubo é abstratamente cominada entre 04 e 10 anos de reclusão e foram capituladas pela denúncia duas causas de aumento e a agravante do crime cometido contra criança, além do crime de corrupção de menores. Assim, ainda que se trate de delito tentado, com redução da pena, tudo indica que não será aplicado o regime aberto. Igualmente, tratando-se de delito cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, a prisão preventiva não visa à antecipação de pena, mas sim resguardar cautelarmente a ordem pública, comprometida com a liberdade da paciente. De outro lado, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de quatro filhos menores, sendo dois deles sob seus cuidados, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada. A Lei no 13.769, de 19/12/2018, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em fundamentação de acordo com a exceção legal para negar a substituição pretendida, uma vez tratar-se de delito cometido com violência ou grave ameaça, conforme dispõe o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que, ao menos por ora, não se vislumbra constrangimento ilegal. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Determino ao Juízo de origem que solicite estudo técnico acerca da rede de apoio familiar dos filhos menores da paciente, tendo em vista que a mãe está presa, a fim de verificar a situação das crianças e garantir-lhes a proteção integral necessária, se for o caso. Esclareça-se que, em casos semelhantes, tem-se observado que alguns Juízos solicitam auxílio da Equipe Técnica da Vara da Infância e da Juventude. Oficie-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador